Tribunal: TJPA
Processo: 0817277-58.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817277-58.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA

AGRAVADO: MARCUS VINICIUS PEREIRA DE FREITAS

PROCURADOR: LUCAS DE ALMEIDA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 18, §1º, DO CDC. ART. 300 DO CPC. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO INFRINGENTE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que desproveu agravo de instrumento e preservou tutela de urgência determinando o oferecimento das alternativas previstas no art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, em razão de vício apresentado por veículo zero quilômetro não sanado no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso quanto à necessidade de produção de prova pericial; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegada inexistência de vício atual; (iii) determinar se foram analisados os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC; (iv) definir se houve omissão quanto ao risco de irreversibilidade da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que de forma concisa, não sendo obrigado a rebater todos os argumentos das partes.

A necessidade de prova pericial e a discussão sobre a existência atual do vício constituem matérias de mérito da ação principal, a serem analisadas após instrução probatória, não impedindo a concessão de tutela de urgência fundada em cognição sumária.

O julgado analisa expressamente a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, reconhecendo a probabilidade do direito pela extrapolação do prazo legal de 30 dias para reparo e o perigo de dano pela privação do uso do bem.

A alegação de irreversibilidade da medida é afastada implicitamente pela fundamentação que reconhece a adequação da tutela com base no art. 18, §1º, do CDC.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo inadequada sua utilização com finalidade meramente infringente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais à controvérsia, ainda que sem examinar todos os argumentos das partes. 2. A necessidade de prova pericial e a verificação do vício atual do produto constituem matérias de mérito, não afastando a concessão de tutela de urgência. 3. Configurados os requisitos do art. 300 do CPC, é legítima a tutela baseada no art. 18, §1º, do CDC. 4. Os embargos de declaração não podem ser utilizados com finalidade meramente infringente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 1.022 e 1.026, §2º; CDC, art. 18, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp nº 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 22.05.2017; TJ-MS, AGT nº 0032637-74.2012.8.12.0001, Rel. Des. Nélio Stábile, j. 03.02.2020; TJ-SP, AGT nº 1012634-59.2020.8.26.0309, Rel. Des. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 12.05.2023.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817277-58.2025.8.14.0000

EMBARGANTE:
CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA E YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

EMBARGADO:
MARCUS VINICIUS PEREIRA DE FREITAS

RELATORA:
DESª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatório

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA e YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA em face do acórdão de Id 34785053, que conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto pelas ora embargantes, mantendo a decisão monocrática que, por sua vez, negara provimento ao agravo de instrumento.

Conforme narrado na petição inicial, o autor MARCUS VINICIUS PEREIRA DE FREITAS adquiriu em 06/02/2025 o veículo CAOA CHERY TIGGO 7 1.5 SPORT, zero quilômetro, pelo valor de R$ 153.554,35.

Em 02/03/2025, apenas 24 dias após a aquisição, o automóvel apresentou defeito mecânico ("erro de transmissão"), sendo encaminhado à assistência técnica em 03/03/2025. O veículo permaneceu por mais de 50 dias em reparos, com múltiplas tentativas de correção, sendo entregue definitivamente apenas em 12/05/2025.

A decisão agravada, com base na documentação apresentada (nota fiscal, ordens de serviço, protocolos de atendimento), entendeu presentes os requisitos do art. 300 do CPC e deferiu a tutela pleiteada.

Transcrevo a decisão agravada:

“Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da intimação desta decisão, ofereça ao autor uma das alternativas previstas no art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, a saber: • substituição do veículo por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; • restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada; ou • abatimento proporcional do preço. Em caso de descumprimento da presente ordem, estipulo, multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, até o limite de 30 salários mínimos.

Inconformados, os requeridos YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA E CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA interpuseram o presente Agravo de Instrumento alegando ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, sustentando que o veículo foi devidamente reparado e encontra-se em perfeitas condições de uso desde maio de 2025.

Sustentam que os registros técnicos comprovam que o automóvel passou por diagnóstico completo, atualização de módulos eletrônicos e testes extensivos, não sendo identificado qualquer defeito persistente.

Requerem a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada para sustar os efeitos da tutela deferida e, no mérito, o total provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

Sobreveio a decisão monocrática lavrada nos seguintes termos (ID 29607663):

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITO MECÂNICO. DEMORA NO REPARO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALTERNATIVAS DO ART. 18, §1º, DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA que, em sede de tutela de urgência, determinou que as agravantes oferecessem ao agravado, no prazo de cinco dias, uma das alternativas previstas no art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor — substituição do veículo, restituição do valor pago ou abatimento proporcional do preço —, sob pena de multa diária de R$ 500,00. A decisão foi proferida com base em documentação que comprova a aquisição de veículo novo com defeito mecânico apresentado em menos de um mês e a permanência do bem em reparo por mais de 50 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da concessão de tutela de urgência para impor às fornecedoras de veículo novo, com defeito não sanado em prazo legal, o cumprimento das alternativas previstas no art. 18, §1º, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, por se tratar de típica relação de consumo.

4. A documentação dos autos demonstra que o veículo apresentou defeito mecânico com poucos dias de uso e permaneceu em reparo por período superior a 50 dias.

5. Restaram caracterizados os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — diante da extrapolação do prazo legal de 30 dias para reparo e da privação do uso do bem.

6. A decisão agravada está em consonância com o art. 18, §1º, do CDC, que autoriza o consumidor a escolher entre substituição do produto, restituição do valor ou abatimento proporcional do preço, quando não sanado o vício no prazo legal.

7. As alegações das agravantes quanto ao funcionamento atual do veículo e à efetiva correção do defeito dizem respeito ao mérito da ação principal e não afastam os fundamentos da tutela deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a concessão de tutela de urgência que determina ao fornecedor de veículo novo, com defeito não sanado no prazo de 30 dias, o oferecimento das alternativas previstas no art. 18, §1º, do CDC, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

2. Questões relativas à correção do vício e ao estado atual do produto devem ser analisadas na instrução da ação principal.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 932, IV e V, "a"; CDC, art. 18, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, AI nº 0722831-29.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 04.10.2023; TJ-SE, AI nº 0004476-74.2024.8.25.0000, Rel. Des. Simone de Oliveira Fraga, j. 18.07.2024; TJ-PR, AI nº 0050243-63.2019.8.16.0000, Rel. Des. Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, j. 28.05.2020; TJ-PR, RI nº 0001556-65.2019.8.16.0029, Rel. Juíza Denise Hammerschmidt, j. 05.03.2021.

YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA E CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA interpuseram AGRAVO INTERNO no ID. 30189725 defendendo: (i) o descabimento da aplicação automática do art. 18, §1º, do CDC; (ii) o caráter irreversível da medida concedida.

Requer a reforma da decisão com a improcedência dos pedidos.

Certificado no ID 31006958 que não foram apresentadas contrarrazões.

Acórdão lavrado no Id 34785053, conforme transcrevo:

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. ART. 18, § 1º, DO CDC. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Yellow Mountain Distribuidora de Veículos Ltda. e Caoa Montadora de Veículos Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve tutela de urgência deferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA.

O autor adquiriu veículo zero quilômetro que apresentou defeito mecânico (“erro de transmissão”) após 24 dias de uso, permanecendo em assistência técnica por mais de 50 dias, com sucessivas tentativas de reparo.

A decisão agravada determinou que as fornecedoras oferecessem, no prazo de cinco dias, uma das alternativas previstas no art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se deve ser reformada a decisão monocrática que manteve tutela de urgência determinando o oferecimento das alternativas do art. 18, § 1º, do CDC, diante da alegação de (i) inaplicabilidade automática do dispositivo e (ii) irreversibilidade da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se à reiteração das razões já analisadas no agravo de instrumento.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a vedação do art. 1.021, § 3º, do CPC não impede a manutenção da decisão agravada quando inexistentes fundamentos novos aptos a ensejar sua modificação.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor.

A documentação juntada aos autos demonstra a existência de vício em veículo zero quilômetro e a extrapolação do prazo legal de 30 dias para reparo, nos termos do art. 18, § 1º, do CDC.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, ante a probabilidade do direito evidenciada pelo descumprimento do prazo legal e o perigo de dano decorrente da privação do uso de bem essencial.

A alegação de que o defeito teria sido sanado e de que o veículo estaria em perfeitas condições de uso constitui matéria de mérito da ação principal, a ser apreciada após regular instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a manutenção de decisão monocrática que nega provimento a agravo de instrumento quando o agravo interno não apresenta argumentos novos aptos a infirmar seus fundamentos.
2. Configurado vício em veículo zero quilômetro não sanado no prazo de 30 dias, é legítima a concessão de tutela de urgência para determinar ao fornecedor o oferecimento das alternativas previstas no art. 18, § 1º, do CDC, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.021, § 3º; CDC, art. 18, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp nº 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 22.05.2017; TJDFT, AI nº 0722831-29.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7ª Turma Cível, j. 04.10.2023; TJSE, AI nº 0004476-74.2024.8.25.0000, Rel. Des. Simone de Oliveira Fraga, 2ª Câmara Cível, j. 18.07.2024; TJPR, AI nº 0050243-63.2019.8.16.0000, Rel. Des. Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, 17ª Câmara Cível, j. 28.05.2020; TJPR, RI nº 0001556-65.2019.8.16.0029, Rel. Juíza Denise Hammerschmidt, 3ª Turma Recursal, j. 05.03.2021.

Em seguida, a parte ora embargante interpôs embargos de declaração no Id 35150041.

Pontos principais das razões:
Sustenta a existência de omissão no acórdão quanto:
(i) à necessidade de produção de prova pericial técnica para apuração do alegado vício;
(ii) à inexistência de vício atual, uma vez que o veículo teria sido reparado e estaria em uso regular;
(iii) à ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente probabilidade do direito e urgência contemporânea;
(iv) ao risco de irreversibilidade da medida, nos termos do art. 300, §3º, do CPC.

PEDIDOS
Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com eventual atribuição de efeitos infringentes, bem como o prequestionamento de dispositivos legais.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id 35461729.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que preservou a tutela de urgência concedida em favor do consumidor.

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Bem, os embargos de declaração estão disciplinados no art. 1.022 do CPC/15, sendo cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispõe o mencionado artigo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz;
III - corrigir erro material.

Portanto, para o acolhimento dos aclaratórios, é indispensável a presença de um desses vícios.

A Embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à necessidade de prova pericial, à inexistência de vício atual, à ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e ao risco de irreversibilidade da medida.

Vejo, contudo, que não assiste razão à recorrente.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente e coerente, todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

No que tange à alegada necessidade de prova pericial, restou expressamente consignado que a discussão acerca da existência atual do vício e de sua eventual correção constitui matéria de mérito da ação principal, a ser apreciada após regular instrução probatória. Tal conclusão evidencia que o julgador não ignorou a necessidade de prova técnica, apenas reconheceu que sua produção não impede a concessão da tutela provisória, fundada em cognição sumária.

Quanto à alegação de inexistência de vício atual, o acórdão foi igualmente claro ao consignar que tais argumentos não afastam os fundamentos da tutela, por dizerem respeito ao mérito da demanda, a ser oportunamente examinado. Logo, houve enfrentamento da tese, ainda que em sentido contrário ao pretendido pelas embargantes.

No tocante aos requisitos do art. 300 do CPC, verifica-se que o acórdão reconheceu expressamente a presença da probabilidade do direito, evidenciada pela extrapolação do prazo legal de 30 dias para reparo, bem como o perigo de dano, consistente na privação do uso do bem essencial. Não há, portanto, qualquer omissão.

No que se refere ao risco de irreversibilidade da medida, ainda que não tenha havido menção expressa ao §3º do art. 300 do CPC, a fundamentação adotada afasta implicitamente tal alegação, ao reconhecer a legitimidade da tutela concedida à luz do art. 18, §1º, do CDC e da jurisprudência aplicável. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes.

Por fim, não se verifica qualquer contradição ou obscuridade no julgado, que apresenta linha argumentativa lógica, coerente e plenamente compreensível.

Dessa forma, verifica-se que a pretensão recursal possui nítido caráter infringente, buscando rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Além disso, a fundamentação do acórdão, ainda que concisa em alguns pontos, é suficiente e permite compreender com clareza a razão da decisão.

Portanto, o acórdão embargado não contém quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impondo-se a rejeição dos presentes embargos.

No sentido do exposto:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO – REJEITADA. JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL ESGOTA A JURISDIÇÃO, FAZENDO RESTAR PREJUDICADO RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIORMENTE PROFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-MS - AGT: 00326377420128120001 MS 0032637-74.2012.8.12.0001, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 03/02/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2020)

AGRAVO INTERNO – SUSPENSÃO DE JULGAMENTO – Apelação julgada – Perda superveniente do objeto recursal – Agravo interno prejudicado. RECURSO PREJUDICADO. (TJ-SP - AGT: 10126345920208260309 Itatiba, Relator: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 12/05/2023, Data de Publicação: 12/05/2023)

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes embargos de declaração, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mantendo-o integralmente.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração ou agravo interno fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente infringente poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2026